Tribunal: TCU
Processo: 015.235/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 110008 (Objeto: Solicita a realização de uma auditoria pelo Tribunal de Contas da União (TCU), sobre o processo de concessão do Seguro-Defeso, especialmente no que tange a fraudes no cadastramento de pescadores e ao desvio de recursos públicos destinados ao benefício.)

Inteiro teor:
Acórdão 6305/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação proposta pelo Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na concessão do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA), também conhecido como seguro-defeso, relacionadas a fraudes no cadastramento de pescadores e ao desvio de recursos públicos destinados ao benefício. Considerando que a Controladoria Geral da União (CGU) informou que está conduzindo auditoria no Programa Povos da Pesca Artesanal, do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), tendo incluído questão específica sobre o Registro Geral da Pesca (RGP); Considerando que o TCU conduz auditoria específica sobre o seguro-defeso (TC Processo 000.890/2025-1 ), sob responsabilidade da Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios); Considerando que a análise sumária prevista no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014 conduz à conclusão de que o Tribunal deve reconhecer a materialidade, o risco e a relevância dos fatos, mas considerar que a necessidade de atuação direta no caso concreto já se encontra atendida por trabalhos em curso, tanto no âmbito do próprio TCU, como no órgão de controle interno; Considerando as propostas uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 5-8); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante da não necessidade de atuação direta do TCU no presente caso; c) comunicar ao representante que o TCU está conduzindo Auditoria Operacional (TC Processo 000.890/2025-1 ) no Ministério do Trabalho e Emprego para avaliar se o benefício do Seguro-Desemprego Pescador Artesanal cumpre seus objetivos, analisando os principais controles existentes e a conformidade dos pagamentos, e que a Controladoria Geral da União (CGU) está realizando dois trabalhos no tema: o projeto ID 1755836 - Avaliação do Seguro Desemprego do Pescador Artesanal (Seguro Defeso), cujo objetivo é avaliar a elegibilidade dos beneficiários e a adequação dos pagamentos efetuados a título de Seguro Defeso, e o projeto ID 1734787 - Avaliação de Políticas Públicas para a Pesca Artesanal, com a finalidade de avaliar o desenho das ações e a estrutura de governança do Programa Povos da Pesca Artesanal, bem como a percepção dos seus beneficiários sobre a atuação do Ministério da Pesca e Aquicultura; d) encaminhar cópia da representação (peça 1), da instrução de peça 5 e da presente deliberação ao Ministério da Pesca e Aquicultura, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Controladoria-Geral da União, para adoção das providências de suas alçadas; e) determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) que dê ciência ao autor desta representação acerca das deliberações que forem proferidas no âmbito da referida Auditoria Operacional (TC Processo 000.890/2025-1 ); f) comunicar esta deliberação ao representante; e g) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.235/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gustavo Gayer Machado de Araújo, Deputado Federal. 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Ministério da Pesca e Aquicultura e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.